Tribunal: TJDFT
Processo: 0711463-59.2019.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0711463-59.2019.8.07.0001 APELANTE: JOSE ROBERTO ALVES REIS APELADO: KENNEDY KUBITSCHEK DE FARIA DESPACHO JOSÉ ROBERTO ALVES REIS interpôs apelação (id. 60985649) do r. pronunciamento judicial intitulado sentença (id. 60985647) proferido na fase de liquidação de sentença movida por KENNEDY KUBITSCHEK DE FARIA. Constata-se do r. pronunciamento judicial que o MM. Juiz apenas homologou os cálculos apresentados pelo ora apelado, sem qualquer determinação de extinção da fase executiva. Ao contrário, expressamente consignou que “preclusa esta decisão, intime-se o autor para dar início à fase de cumprimento de sentença, em 5 dias” (id. 60985647, pág. 5). A Súmula 118/STJ prevê que “o agravo de instrumento é o recurso cabível da decisão que homologa a atualização do cálculo da liquidação”. Intime-se o apelante para, querendo, manifestar-se sobre a preliminar de não conhecimento da apelação, suscitada de ofício, no prazo de cinco dias, arts. 10 e 933 do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília - DF, 25 de julho de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora